Tribunal: TJDFT
Processo: 0005624-71.2013.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005624-71.2013.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GILBERTO SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INCLUSÃO DE MANIFESTAÇÃO EM ATA DE AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. CIRCUNSTÂNCIA INFLUENCIOU NA DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROTESTO DA DEFESA ACERCA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545/STJ. PEDIDO DA ACUSAÇÃO PARA AFASTAR A ATENUANTE IMPROCEDENTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6. SÚMULA 231/STJ. 3a FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. Não há falar em nulidade posterior à pronúncia se a defesa anuiu com a manifestação do Ministério Público para que constasse em ata que “o advogado de defesa, em sua fala, cogitou a possibilidade de o promotor ter tido acesso aos dados dos processos que tramitam contra o réu perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, por entender conveniente a acusação, não ter juntado as informações nestes autos”. Eventuais nulidades devem ser impugnadas ainda durante a sessão plenária, sob pena de preclusão. 3. Impõe-se a valoração das consequências do crime, pois o laudo pericial atestou que a lesão sofrida pela vítima resultou em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 dias e em perigo de vida. 4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase. 6. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de prova para o Conselho de Sentença, deve ser considerada para fins de diminuição da pena (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e Súmula n. 545 do STJ). 7. O percentual para a redução da pena pela tentativa deve ter como norte o iter criminis percorrido pelo agente, é dizer, quanto mais a conduta se aproxima da consumação, menor deverá ser o percentual de redução da pena. No caso concreto, a vítima foi atingida por golpes de faca no abdome e no tórax e houve efetivo perigo de morte. Mantida a fração de diminuição em 1/3 (um terço). 8. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante dos ditames do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada não é superior a 8 (oito) anos, o réu é primário e desfavoráveis apenas as consequências do crime. 9. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando que a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso, qual seja, o fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, existe recente julgado no mesmo sentido da tese recursal. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2°, B, DO CP. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENABASE. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PREMEDITAÇÃO, USO DE ARMA E OUSADIA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DAS VETORIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PENA-BASE FIXADA PRESERVADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3o, DO CP. (...) 3. No que se refere ao regime prisional fixado, o entendimento esposado pela instância ordinária não merece reparos, mormente em função da escorreita aplicação do art. 33, § 3o, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa. 4. O regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, tendo em vista a aferição desfavorável da circunstância judicial, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 557.615/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/4/2020). 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1943274/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/2/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027